Tribunal: CARF
Processo: 13893.000881/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000881/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.912 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
VANIA APARECIDA MARITAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS - DIMOB
Diante da ausência de documentação comprobatória dos rendimentos
recebidos, deve ser mantida a autuação relativa à Omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas - DIMOB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado constituir crédito tributário de imposto de
renda suplementar, no valor de R$ 3.738,62 e consectários legais, em razão da conduta ilícita de
dedução indevida de despesas médicas e a segunda a omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física – Dimob.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000881/2009-40
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000881/2009-40

Devidamente notificada, a ora Recorrente impugnou parcialmente o auto de
infração, alegando, em síntese que recebeu apenas parte dos rendimentos tidos como omitidos a
título de aluguéis recebidos de pessoas físicas e, relativamente à dedução das despesas médicas,
alega que estas se referem a despesas médicas da própria Recorrente.
Anexa à impugnação estão os seguintes documentos (fl. 10 à 14): (i) planilha
referente ao recebimento de aluguel; (ii) recebimento de honorários profissionais; (iii) recibo de
sessões de fisioterapia.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão 16-36.362 – 22a Turma da DRJ/SP1, julgando improcedente a impugnação, por
entender, em síntese, que não houve apresentação de documentos comprobatórios do efetivo
pagamento das despesas médicas, tais como extratos bancários, cheques nominativos, ambos
com valores que coincidissem com os pagamentos, o que permitiria a verificação inequívoca do
nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados.
Inconformada com o v. acórdão 16-36.362 – 22a Turma da DRJ/SP1, a
contribuinte interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Ficais,
alegando, em síntese (fl.37):
Referente ao recebimento de aluguel de pessoas físicas, o valor correto dos
rendimentos é de R$ 1.357,18, que é o valor líquido, descontando os valores de
taxas permitido por lei, e conforme xerox da planilha em anexo.
E quanto ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, sem número de identificação,
apenas a data da Lavratura em 30/04/2009, conforme cópia anexa, o Auditor
pede para apresentar detalhamento dos serviços prestados e comprovar efetivo
dispêndio, e onde o próprio Auditor fala que é facultativo, (...) o Acórdão 16-
36.362 foi glosado as despesas médicas no valor de R$ 12.035,00 por motivo não
comprovar o efetivo dispêndio para fazer face a estas despesas, sendo que de
acordo com o art. 73 (todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, (Decreto-lei no 5.844 de 1943, art,
11, §3o).

É o relatório, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Despesas médicas
Conforme ao que se depreende do cotejo entre as peças de impugnação e recurso
voluntário juntadas nos autos do presente processo administrativo, verifica-se que o único
argumento inédito que a Recorrente expõe em seu recurso é o de que não havia exigência da
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas no termo de intimação fiscal.
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, sem número de identificação, apenas a data da
Lavratura em 30/04/2009, conforme cópia anexa, o Auditor pede para apresentar
detalhamento dos serviços prestados e comprovar efetivo dispêndio,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000881/2009-40

Ocorre que, apesar de não constar dos autos a cópia do termo de intimação fiscal
mencionado pela Recorrente, fato é que o Auditor Fiscal fez constar na descrição dos fatos e
enquadramento legal anexo ao auto de infração que a glosa do valor de R$ 12.035,00 se deu por
falta de comprovação do efetivo dispêndio a Andréa Tavares Furlan e CROM Centro Roeggn de
Odontologia Moagiana.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas, por força do art. 8o, §2o, III, da
Lei no 9.250/95, somente podem ser admitidas caso comprovadas por meio de recibo que
preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas –CPF de quem os recebeu.
Nos termos do art. 80 do Decreto 3.000/99 estabelece os requisitos para a dedução
de despesas médicas.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como
a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento
Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada.
Pois bem, relativamente às deduções com despesas médicas, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no sentido de que a apresentação
de recibos e declaração do profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica,
sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando
solicitado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000881/2009-40

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Dessa forma, diante da não apresentação de prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, deve ser mantida a glosa fiscal,
porque, repita-se, os recibos não são absolutos, cabendo ao Contribuinte provar a despesa por
outros meios.
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
Relativamente à omissão de rendimentos, entendo ser aplicável o art. 57, §3o, do
RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida
Neste sentido, relativamente à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física, proponho a confirmação e adoção do acórdão recorrido, nos seguintes termos:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 1.560,00, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
O lançamento se deu porquanto a contribuinte não apresentou comprovantes de
aluguel.
A Impugnante questiona o valor de R$ 349,08 e apresenta os seguintes documentos:
Planilha 1, de fls. 11.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.912 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000881/2009-40

A planilha apresentada é prova precária e não se presta a comprovar o recebimento de
aluguéis em montante inferior ao valor lançado.
Desta forma, deve-se manter o lançamento da omissão de rendimentos nos termos em
que efetuado.

Assim, deve ser mantida a autuação no que diz respeito à omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa física – DIMOB.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital